Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-78.2019.8.11.0031
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000127-78.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO BEZERRA DE FARIAS - CPF: 002.893.501-23 (APELANTE), MARIA ELISANGELA SANTOS DE FARIAS - CPF: 342.178.448-59 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 393.812.771-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Rogério Bezerra de Farias e Maria Elizangela Santos de Farias contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência de interdito proibitório ajuizada em face de Carlos Alberto de Oliveira, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono de causa exige prévio requerimento do réu; (ii) estabelecer se é imprescindível a intimação pessoal dos autores e da Defensoria Pública antes da decretação de abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, o prévio requerimento do réu (art. 485, §6o, CPC e Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias (art. 485, §1o, CPC).

4. A tentativa infrutífera de intimação da parte autora não supre a exigência legal, sendo necessário o esgotamento dos meios disponíveis, inclusive a intimação por edital, conforme orientação do STJ.

5. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública viola prerrogativa institucional prevista no art. 128, I, da LC no 80/94 e no art. 5o, §5o, da Lei no 1.060/50, configurando nulidade absoluta.

6. A decisão que extinguiu o feito incorreu em error in procedendo ao desconsiderar tais requisitos, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono de causa depende do prévio requerimento do réu.

2. A intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável para a decretação do abandono.

3. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente em todos os atos do processo, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGERIO BEZERRA DE FARIAS e MARIA ELIZANGELA SANTOS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos da ação de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência de interdito proibitório movida em face de
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA.

A sentença recorrida, (ID. 312449858 - ID de origem 192109173), extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, considerando que os autores não promoveram os atos e diligências que lhes incumbiam por mais de 30 dias.

Consignou o magistrado que, após o advogado dativo declinar do encargo e a nomeação da Defensoria Pública para representar os autores, estes não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, não tendo sido localizados no endereço informado nos autos.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, que a extinção do processo por abandono de causa depende de prévio requerimento do réu, conforme dispõe o artigo 485, §6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ, requisito não observado no caso em tela.

Argumentam, ainda, que não houve a intimação pessoal dos autores para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determina o §1o do artigo 485 do CPC, sendo esta providência imprescindível para a configuração do abandono da causa.

Aduzem que, sendo os apelantes assistidos pela Defensoria Pública, era necessária a intimação pessoal desta instituição para todos os atos do processo, conforme prerrogativa prevista no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/94 e no artigo 5o, §5o, da Lei no 1.060/50, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, requerem a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, a anulação da sentença hostilizada determinando o retorno dos autos ante ao não requerimento do réu e a não intimação do autor após o requerimento de extinção ou, subsidiariamente, a anulação da sentença determinando o retorno dos autos para intimação pessoal da Defensoria Pública com o devido processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGERIO BEZERRA DE FARIAS e MARIA ELIZANGELA SANTOS DA SILVA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, nos autos da ação de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência de interdito proibitório movida em face de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA.

Os apelantes sustentam, em síntese, que não foram observados os requisitos legais para a extinção do feito por abandono, notadamente a intimação pessoal da parte e o prévio requerimento do réu, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento de dois requisitos essenciais: a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina expressamente o §1o do referido dispositivo legal, e o prévio requerimento do réu, nos termos do §6o do mesmo artigo e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, verifica-se que não houve a efetiva intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito. A mera tentativa de intimação que resultou infrutífera não supre essa exigência legal, sendo imprescindível o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte, inclusive mediante intimação por edital, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, citada nas razões recursais.

Ademais, tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, é imperativa a observância das prerrogativas institucionais previstas no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/94 e no artigo 5o, §5o, da Lei no 1.060/50, que garantem a intimação pessoal do Defensor Público para todos os atos do processo.

Apesar de os autores não terem sido localizados no endereço informado nos autos, tal circunstância, por si só, não exime o juízo da necessidade de promover a intimação pessoal da parte autora, por meio dos meios disponíveis, antes de concluir pela extinção do feito por abandono ou desídia.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores orienta que, para a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, é imprescindível que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da decisão extintiva.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução por quantia certa ajuizada em 15/12/2003, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2021 e atribuído ao gabinete em 13/12/2021. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a possibilidade de a Secretaria do Juízo realizar, por delegação, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo sob pena de extinção por abandono. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Precedentes. 4. O art. 93, XIV, da CF/1988, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45/2004, autoriza que sejam delegados aos servidores a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, permitindo, dessa maneira, a desburocratização de serviços meramente ordinatórios do processo, em observância ao princípio constitucional da celeridade processual. Nesse mesmo sentido, preceituam os arts. 152, VI e § 1o, e 203, § 4o, do CPC/2015. 5. O STJ já se posicionou no sentido de que "não há que falar em nulidade da delegação aos serventuários de justiça da prática de atos ordinatórios ou de mero expediente" (AgRg no AREsp 480.543/RJ, 4a Turma, DJe de 14/09/2016). 6. A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1o, do CPC/2015. 7. A referida intimação se revela, portanto, como despacho de mero expediente e, assim, passível de delegação aos serventuários de justiça, porquanto, além de ser desprovida de conteúdo decisório, visando apenas dar andamento ao processo, frise-se, em cumprimento ao procedimento determinado pelo art. 485, § 1o, do CPC/2015, a análise quanto à desídia da parte fica reservada ao juiz, que vai avaliar o efetivo abandono do processo para proferir a sentença de extinção. 8. Hipótese dos autos em que além de ter havido requerimento da parte executada, a exequente foi intimada, não só na pessoa de seus procuradores, como também pessoalmente, ainda que pela Secretaria do Juízo, para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, tendo se mantido inerte, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção por abandono. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). (g.n).

Assim, a tentativa frustrada de intimação no endereço constante dos autos não supre a exigência legal da intimação pessoal efetiva, sendo necessário esgotar as diligências cabíveis para localizá-la antes de se encerrar o processo por inércia.

Diante do exposto, constata-se que a sentença recorrida violou garantias processuais fundamentais ao extinguir o processo sem a prévia intimação pessoal dos autores e da Defensoria Pública que os representa, bem como sem o requerimento do réu, impondo-se sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Por todo o exposto, resta evidente a ocorrência de error in procedendo na sentença recorrida, uma vez que não foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa, violando-se garantias processuais fundamentais dos apelantes e prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, o que impõe a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a devida intimação pessoal dos autores e da Defensoria Pública que os representa, observando-se as prerrogativas legais desta instituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025